Tribunal: STF
Processo: HC 267612
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que indeferiu o pleito cautelar no autos da Revisão Criminal 6.742/MG, assim fundamentada:

Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por MARCOS VERÍSSIO DE ANDRADE, com fundamento no art. 621 do Código de Processo Penal, em que se busca a reforma de condenação criminal transitada em julgado.
Em suas razões, sustenta o requerente que, ao afastar uma vetorial na decisão do REsp 2.046.403/MG, houve redução indevida de apenas 9 (nove) meses, em vez de 21 (vinte e um) meses, gerando agravamento qualitativo em recurso exclusivo da defesa, em afronta ao Tema 1.214/STJ e ao princípio de reformatio in pejus.
Requer, liminarmente, a suspensão da execução da pena excedente e a transferência do requerente para o regime semiaberto. No mérito, pugna pelo redimensionamento da pena, com a correção do erro de cálculo e a fixação da pena definitiva em 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão.
É o relatório.
Decido.
Em cognição sumária, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade ou urgência a justificar o deferimento do pleito liminar.
À primeira vista, o acórdão impugnado não se revela teratológico, o que de todo modo poderá ser mais bem avaliado por ocasião do julgamento definitivo da revisão criminal.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Remeta-se o processo ao Ministério Público Federal para parecer (doc. 13).

Ao final, busca-se:

1. A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR, para o fim de suspender os efeitos da decisão que fixou a pena em 8 anos e 9 meses, determinando-se a imediata retificação provisória da reprimenda para 7 anos e 9 meses, com a consequente fixação do regime semiaberto;
2. No mérito, a CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM, confirmando-se a liminar para anular o trecho da decisão monocrática no REsp nº 2.046.403/MG e da decisão na RV nº 6742/MG, determinando-se o correto redimensionamento da pena com o decote proporcional e integral da vetorial afastada (doc. 1, p. 8).

É o relatório. Decido.

Incide, no caso, por analogia, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.
II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.
III – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/9/2023).

HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).
2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.
3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder apto a permitir a superação do referido óbice processual.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator